Tribunal: TJES
Processo: 0007685-21.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007685-21.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007685-21.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO
EM SUA FORMA TENTADA
.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007685-21.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR,

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara
Criminal de
Vitóri
a
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 02 de maio de 2020, o denunciado,
em união de desígnios com Cleiton Nascimento da Silva –
vulgo Penedo
, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Hugo Ildebrando dos Santos
, causando-lhe lesões que somente não deram causa à sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a ação criminosa foi cessada pela intervenção da polícia militar e a vítima foi rapidamente socorrida.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria
e insuficiência probatória
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato, presentes, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

Em seu
depoimento,
prestado em juízo, a
vítima declarou que:

“
(...) no dia dos fatos, por volta das 20h, o declarante afirma que foi a casa de P
enedo
, no Morro em São Pedro III, cobrar uma dívida de droga no valor de R$20,00; que o declarante disse
que não tinha na
da
a temer e continuou seu caminho, momento em que viu “um farolzão de moto” e, quando essa moto (não sabe cor e modelo) chegou mais perto, o declarante reconheceu o carona da moto como sendo o P
enedo
e a pessoa que estava conduzindo, como sendo o amigo de P
enedo
que fez a menção como se estivesse armado e após só ouviu disparos de arma de fogo; que o declarante já caiu no chão, tendo sido alvejado por seis disparos de arma de fogo; que perguntado, o declarante afirma que P
enedo
fez os disparos de cima da moto; (...)”.

Importante
esclarece
r que,
conforme descrito acima, a vítima reconheceu Cleudes Luiz, como o amigo de “P
enedo
” e Cleiton Nascimento, como a pessoa de alcunha “P
enedo
”.

Relatou ainda, que Cleiton estava sem capacete e seu primo Cleudes usava o acessório, sendo possível reconhecê-lo por suas roupas.

O depoimento dos policiais militares que presenciaram a ação delitiva são coesos e corroboram as informações prestadas pela vítima
,
dando conta do envolvimento d
o recorrente na tentativa de homicídio ora em análise.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre
C leudes L uiz A lvarenga J unior
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.